Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003857-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA - CPF: 715.428.251-72 (APELADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete a apelante o ônus quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada.

O serviço de fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna desarrazoada eventual interrupção.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada à essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003857-38.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da

ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida, ora apelante, a pagar a quantia de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Ainda, considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC, a ser suportada em igual proporção entre as partes.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que
buscou identificar em seu sistema os motivos que impediam com que a energia fosse devidamente entregue no imóvel da autora, e que promoveu as devidas melhorias na rede elétrica que abastece o imóvel, sendo que a falta de energia mencionada se deu por fatos alheios à vontade da Concessionária
.

Sustenta que a apelada
não comprovou qualquer dano, e além de não ter comprovado as alegações, fundamentou sua pretensão com prazos concernentes às hipóteses fáticas distintas da presente, tentando sustentar uma ilicitude que inexistiu.

Ressalta que
as oscilações informadas pela parte recorrida se enquadrariam no disposto do artigo 2o, inciso XLV, da dita Resolução 414/2010, eis que se trata de interrupção de fornecimento motivados por casos fortuitos na rede elétrica, que devem ser solucionados pela Concessionária como casos emergenciais.

Registra, ainda, que a parte recorrida em nenhum momento se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ela alegados, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC, pelo contrário, formulou meras alegações, se utilizando de forma totalmente equivocada do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC
.

Anota
a inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais, argumentando que tão logo tomou ciência das falhas no fornecimento de energia no imóvel da parte recorrida, promoveu com as diligências necessárias para reparar o ocorrido e regularizar o fornecimento, que se deu no menor tempo possível, considerando a complexidade dos reparos necessários.

Com base em tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
para reformar a sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
; alternativamente, pede pela
redução do
quantum
indenizatório fixado, de modo a enquadrá-los nos limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 82244517).

Contrarrazões ofertadas no Id. 82244525, pelo desprovimento do recurso.

Preparo efetivamente recolhido, conforme se observa no Id. 82245518/82245521.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA
interpôs
ação de indenização por danos materiais e morais
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alega que
no primeiro dia do ano de 2017, por volta das 5h30min, a requerida/apelante interrompeu os serviços de energia da unidade consumidora 6/2094987-1, injustificadamente, visto que as faturas sempre foram adimplidas estando, portanto, em dias, e somente após 06 (seis) dias de espera, a requerida enviou um técnico, que constatou tratar de problema na rede externa, restabelecendo a energia
.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Contra essa decisão, a recorrente interpõe o presente apelo, onde
sustenta, em suma, que a falta de energia mencionada se deu por fatos alheios à vontade da Concessionária, bem como
que a apelada
não comprovou qualquer dano, além de não ter comprovado as alegações.

Pois bem.
In casu,
aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica entre ambas as partes é de consumo, sendo, portanto, devida a inversão do ônus da prova, em razão da evidente hipossuficiência da parte autora em relação a requerida, ora apelante.

De acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada foi legal ou mesmo proveniente de fatos não atribuídos à sua responsabilidade, o que não restou minimamente evidenciado no caso concreto.

Isso porque, da analise dos autos, verifica-se que a apelada apresentou fotos, bem como a declaração de eletricista, conforme se observa no Id. 82240597/82240598.

Por outro lado, a apelante nada trouxe de concreto para desconstituir os argumentos da apelada, apenas justificando
que a complexidade que envolveu o incidente ocorrido demandou tempo considerável até que o restabelecimento da energia pudesse ser procedido.

Ora, o serviço de fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna desarrazoada eventual interrupção.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1o Turma, Dt julg. 04.05.06).

Assim, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere a requerida, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu. 2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). 3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.”
(N.U 1000379-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO –
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais como os de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1055507-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve o serviço essencial de energia elétrica suspensa de forma indevida
, a qual enseja a indenização por danos morais.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, guardadas as devidas particularidades:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)”
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021